Tribunal: TJDFT
Processo: 0743861-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
I – APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS.
II – PRELIMINARES. II.1 – GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NOVOS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO COLIGIDOS EM AGRAVO INTERNO APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA SOMENTE DEMONSTRADA NOS AUTOS DO AGRAVO INTERNO. BENESSE DEFERIDA. EFEITOS EX NUNC. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. II.2 – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÚCLEO ESSENCIAL DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PRESERVADO. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA À REGRA DO ART. 1.010, INCISOS I A IV, DO CPC. PRELIMINAR REJEITADA. II.3 – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL FORMULADO EM RAZÕES RECURSAIS. PRETENSÃO A SER DEDUZIDA EM REQUERIMENTO AUTÔNOMO. COMPREENSÃO MAJORITÁRIA DO ÓRGÃO COLEGIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OBSERVÂNCIA. PRETENSÃO LIMINAR NÃO CONHECIDA. FIRMADO PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE.
III – MÚTUO FINANCEIRO. CONTRATOS BANCÁRIOS. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BACEN. NÃO INCIDÊNCIA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. PRESTAÇÕES DEVIDAS PELO MUTUÁRIO. PAGAMENTO AJUSTADO POR DESCONTO EM CONTA CORRENTE. MODALIDADE DE PAGAMENTO QUE NÃO AFRONTA A LEI. PRETENDIDA ALTERAÇÃO DOS CONTRATOS PARA SER REDUZIDO O SOMATÓRIO DAS PRESTAÇÕES AJUSTADAS. INADMISSIBILIDADE. PRÁTICA ABUSIVA NÃO CONFIGURADA NA CONTRATAÇÃO DE PRODUTO BANCÁRIO. TEMA 1.085 STJ. ORIENTAÇÃO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO. PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA. DESCONTROLE FINANCEIRO DO MUTUÁRIO. ÔNUS DECORRENTE DE MAUS HÁBITOS FINANCEIROS QUE NÃO PODEM SER SIMPLESMENTE TRANSFERIDOS AO BANCO MUTUANTE. LEI DISTRITAL 7.239/2023. INAPLICABILIDADE. IRRETROATIVIDADE DA LEI. SENTENÇA MANTIDA.
IV - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. O art. 5o, LXXIV, da CF, preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais. 1.1 A gratuidade de justiça somente irradia efeitos a partir de sua concessão (ex nunc), fato que, na prática, não afeta os encargos sucumbenciais fixados em momento anterior. 1.2 Caso concreto em que os elementos de convicção coligidos aos autos demonstram a hipossuficiência financeira da apelante. Gratuidade de justiça concedida. Agravo interno prejudicado.
2. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença. A eventual falta de esmero da parte apelante na elaboração das razões recursais não implica, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade, se, como na espécie, se apresentam suficientes para combater o pronunciamento judicial atacado. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Hipótese em que possível a compreensão da insurgência. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
3. Interposta a apelação, é possível ao apelante requerer a concessão de tutela de urgência recursal por requerimento a ser dirigido: a) ao tribunal, se o pedido for formulado entre a data da interposição da apelação e sua distribuição no tribunal, hipótese em que o relator designado para apreciá-lo ficará prevento para julgar a apelação; ou b) ao relator da apelação, se esta já tiver sido distribuída (art. 1.012, § 3o, CPC). 3.1. Em respeito ao Princípio da Colegialidade que busca entre outras finalidades conferir maior segurança jurídica às decisões judiciais ao estabilizar as relações jurídicas, é de ser reconhecido não ter cabimento o pedido preliminar formulado em razões recursais de tutela de urgência recursal, visto que necessária a apresentação de requerimento autônomo, segundo procedimento previsto na lei processual civil e em normas regimentais. Pedido liminar não conhecido.
4. A Resolução 4.790/2020 do Banco Central não incide quando contratualmente ajustam a instituição financeira/mutuante e o consumidor/muturário o pagamento de empréstimo bancário por este último tomado por desconto mensal e sucessivo das parcelas ajustadas em conta salário ou conta corrente do devedor. Hipótese que substancialmente difere da em que o consumidor apenas autoriza a instituição financeira a debitar em sua conta corrente ou conta salário valores devidos a terceiros. Inteligência do art. 9o, parágrafo único, da Res. 4.790/2020 BACEN. 4.1 Caso concreto em que os descontos lançados em conta corrente/conta salário da autora/mutuária não afrontam o sistema legal. Abusividade não demonstrada na contratação de produto bancário.
5. O empréstimo de dinheiro contratado pelo consumidor com instituição financeira encerra negócio jurídico que envolve interesse essencialmente privado, de modo que tem prevalência o princípio pacta sunt servanda na relação negocial entre eles estabelecida. A liberdade contratual é exercida em consonância com a autonomia privada. O dirigismo contratual ocorrerá apenas em caso de abuso de direito, porque a relação entabulada pelas partes é de consumo, mas essa situação não se divisa tão somente na autorização do débito das parcelas do mútuo diretamente em conta corrente.
6. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.085, firmou entendimento no sentido de que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.
7. Não se verifica no caso concreto situação excepcional viabilizadora da intervenção do Poder Judiciário na relação negocial que estabeleceram as partes entre si. Ofensa consciente ao núcleo essencial do patrimônio mínimo existencial não caracterizada. Afronta inexistente ao princípio da dignidade da pessoa humana como sobreprincípio que fundamenta o Estado Democrático de Direito, conforme dispõe o art. 1o, III, da CF.
8. Para os contratos bancários firmados anteriormente à entrada em vigor da Lei Distrital 7.239/2023 não tem incidência esse diploma normativo que é de norma de natureza material. Caso contrário, haveria inaceitável aplicação retroativa da lei, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico constitucional e infraconstitucional brasileiro. Inteligência do art. 5o, XXXVI, da CF e do art. 6o da LINDB.
9. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.